Tribunal: TJDFT
Processo: 0716822-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.
3. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora e manteve a sentença.
4. Em suas razões, a embargante alega erro material no acórdão proferido com relação aos documentos referentes ao memorando de devolução (ID 68600323) e à avaliação de desempenho (ID 68600324), visto que constituem provas novas cuja existência se deu posterior à contestação. Argumenta que a prova é extemporânea, tendo em vista que é absolutamente inviável seu acesso durante a vigência do contrato, pois sua elaboração é condicionada ao encerramento da relação contratual, a qual ocorreu em 19/12/2024.
5. Em contrarrazões, o embargado sustenta que a juntada de documento em sede recursal, após a fase probatória, é extemporânea, não podendo ser conhecido elemento não apreciado pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar se houve erro material no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. Razões de decidir
7. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
8. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
9. Em que pese a alegação da embargante de que as provas são novas e somente foram produzidas e conhecidas após a contestação, verifica-se que estas foram juntadas após a prolação da sentença, quando da interposição do recurso inominado.
10. Ressalte-se que, conforme consolidada jurisprudência, é incabível a juntada de documentos em fase recursal quando ausente justificativa plausível para sua não apresentação oportunamente. A admissão de novas provas pressupõe a demonstração inequívoca de que, mesmo com a devida diligência, não seria possível à parte produzi-las em momento anterior.
11. No caso em apreço, embora a embargante sustente que os documentos apenas se tornaram disponíveis após o encerramento do vínculo contratual, não ficou evidenciada a impossibilidade de requerimento judicial de tais elementos probatórios durante a instrução processual, especialmente considerando que a produção da prova, ainda que condicionada ao fim da relação contratual, não inviabilizaria eventual requerimento de prazo para posterior juntada ou a formulação de pedido específico ao juízo de origem.
12. Observa-se que foi oportunizado à embargante emendar a inicial para instruir o feito com a rescisão contratual e o novo contrato realizado com o ente público ou os processos administrativos correlatos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de ID 68600007. Contudo, a embargante emendou a inicial e juntou documentos (ID 68600309), sem requerer a produção de provas ou a dilação do prazo para apresentação. Além disso, não foram juntados aos autos documentos que poderiam, ao menos, evidenciar o vínculo laboral, como contracheques, extratos da conta bancária com o depósito do salário, folhas de ponto etc.
13. Ademais, é firme o entendimento de que a produção de prova em grau recursal, salvo as exceções legais expressamente previstas, encontra óbice no princípio do duplo grau de jurisdição, pois subtrai da instância originária a oportunidade de análise e contraditório, em afronta à ampla defesa e ao devido processo legal. Cabe ressaltar que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem, que deveriam ter sido arguidas oportunamente. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de documentos não produzidos adequadamente.
14. A ausência dos vícios apontados pelo embargante (erro material) indica que, na realidade, o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita.
15. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei n. 9.099/95 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
16. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A ausência do vício apontado pela embargante conduz à rejeição dos embargos de declaração".